Tribunal: TJDFT
Processo: 0745193-06.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. AFASTAMENTO REMUNERADO PARA ESTUDOS — PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU (DOUTORADO). GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS — GPS. NATUREZA PROPTER LABOREM. EQUIVALÊNCIA DO AFASTAMENTO A EFETIVO EXERCÍCIO. ART. 161 E ART. 165, V, "D", DA LEI COMPLEMENTAR N.o 840/2011. ART. 16, §4.o, DA LEI DISTRITAL N.o 5.184/2013. NORMA ESPECIAL DA CARREIRA. GARANTIA DE REMUNERAÇÃO INTEGRAL. SUSPENSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de diferenças remuneratórias, ajuizada por W. C. L. em face do Distrito Federal, perante o 4.o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Em síntese, o autor sustentou que: (i) É servidor público integrante da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, lotado na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social — SEDES/DF. (ii) Teve deferido afastamento remunerado para estudos, nos termos do art. 161 da Lei Complementar n.o 840/2011, para participação no Programa de Doutorado em Ciência da Informação na Universidade de Coimbra — Portugal, pelo período de maio de 2020 a dezembro de 2022. (iii) Desde o início do afastamento, a Administração Pública suprimiu unilateralmente o pagamento da Gratificação em Políticas Sociais — GPS, causando redução mensal de aproximadamente R$ 295,34 (duzentos e noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos) em sua remuneração. (iv) A supressão é ilegal, pois o afastamento para estudos equivale a efetivo exercício do cargo (art. 165, V, "d", LC n.o 840/2011) e a Lei Distrital n.o 5.184/2013 garante, em norma especial da carreira, a remuneração integral percebida no ato do afastamento (art. 16, §4.o).

2. Por esses fundamentos, requereu: (a) O restabelecimento do pagamento da GPS durante todo o período de afastamento (maio/2020 a dezembro/2022). (b) A condenação do Distrito Federal ao pagamento retroativo das parcelas da GPS suprimidas, no valor de R$ 14.411,87 (quatorze mil quatrocentos e onze reais e oitenta e sete centavos), corrigidas monetariamente pelo IPCA-E e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. (c) A condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. (d) A concessão dos benefícios da justiça gratuita.

3. Sobreveio sentença de improcedência, proferida pelo 4.o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID. 80113561), cujos fundamentos foram os seguintes: (i) A GPS possui natureza propter laborem, conforme se extrai do art. 20 da Lei Distrital n.o 5.184/2013, que condiciona sua concessão à "execução das atividades". (ii) Estando o servidor afastado para estudos, não desempenha as atividades específicas que ensejam o pagamento da gratificação. (iii) A equiparação do afastamento a efetivo exercício serve exclusivamente para a contagem de tempo de serviço, não autorizando a percepção de gratificações precárias vinculadas a prestação de serviço específico. (iv) A garantia de "remuneração do cargo" prevista na lei não abrange as gratificações propter laborem, pois estas não integram a remuneração.

4. Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado em 10 de dezembro de 2025 (ID 80113565), renovando o pedido de justiça gratuita e insurgindo-se contra a sentença com os seguintes argumentos centrais: (i) A sentença desconsidera a expressa garantia legal conferida pelo art. 16, §4.o, da Lei Distrital n.o 5.184/2013, que assegura ao servidor da Carreira de Assistência Social afastado para estudos "a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento", sem qualquer distinção entre as parcelas que a compõem. (ii) A ficção jurídica estabelecida pelo art. 165, V, "d", da LC n.o 840/2011 — que equipara o afastamento para pós-graduação stricto sensu a efetivo exercício — produz todos os efeitos jurídicos decorrentes do exercício das funções, e não apenas a contagem de tempo de serviço. (iii) A jurisprudência majoritária das Turmas Recursais do TJDFT é favorável à manutenção da GPS durante o afastamento, consoante os Acórdãos n.os 2012726 (3.a Turma, 23/06/2025) e 1972688 (1.a Turma, 21/02/2025). (iv) A supressão da GPS implica redução ilícita da remuneração do servidor, em violação ao princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos (art. 37, XV, da CF) e ao direito adquirido (art. 5.o, XXXVI, da CF). (v) O servidor manteve intacto seu vínculo funcional, permanecendo lotado na SEDES/DF e na Carreira de Assistência Social durante todo o afastamento.

5. Contrarrazões ofertadas no id. 80113576.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. As questões em discussão consistem em verificar: (i) Se o pedido de justiça gratuita renovado em sede recursal deve ser deferido. (ii) Se o afastamento remunerado para pós-graduação stricto sensu, declarado como efetivo exercício pelo art. 165, V, "d", da LC n.o 840/2011, autoriza ou impede a suspensão da Gratificação em Políticas Sociais — GPS, de natureza propter laborem. (iii) Se o art. 16, §4.o, da Lei Distrital n.o 5.184/2013, norma especial da Carreira Pública de Assistência Social, garante a manutenção integral da remuneração percebida no ato do afastamento — incluindo a GPS — durante o período de estudos no exterior. (iv) Verificados esses pontos, se a sentença de improcedência merece ser mantida ou reformada, e em que extensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A controvérsia é de natureza estritamente jurídica e deve ser analisada sob a ótica do Direito Administrativo, com especial atenção à legislação distrital que regula a Carreira Pública de Assistência Social e o instituto do afastamento remunerado para estudos. São normas centrais para a solução do litígio:
(i) Art. 161 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011: "O servidor estável pode, no interesse da administração pública, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação horária, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração ou subsídio, para participar de programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior, no País ou no exterior."
(ii) Art. 165, inciso V, alínea "d", da LC n.o 840/2011: o afastamento previsto no art. 161 é considerado como efetivo exercício para todos os fins.
(iii) Art. 16, §4.o, da Lei Distrital n.o 5.184/2013 (vigente durante todo o período do afastamento — revogada apenas pela Lei n.o 7.484/2024, com efeitos prospectivos): "Fica garantido, a partir de janeiro de 2015, o afastamento remunerado de, no mínimo, um por cento dos servidores ativos para a realização de cursos de especialização, mestrado ou doutorado, a título de formação continuada, respeitada a conveniência e a oportunidade da Administração e garantida a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, conforme regulamentação do órgão gestor da carreira."
(iv) Art. 20 da Lei Distrital n.o 5.184/2013: a GPS "é concedida com base na execução das atividades" — dispositivo do qual se extrai sua natureza propter laborem.
(v) Art. 37, XV, da Constituição Federal: princípio da irredutibilidade dos vencimentos dos servidores públicos.

8. Os fatos constitutivos do direito do autor estão comprovados nos autos de forma cabal. O servidor comprovou:
(i) O vínculo funcional com a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal (SEDES/DF), conforme documentação acostada à inicial (ID 80113494).
(ii) O deferimento do afastamento remunerado para doutorado na Universidade de Coimbra (Portugal), no período de maio de 2020 a dezembro de 2022, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (ID 80113496).
(iii) A supressão da GPS a partir do início do afastamento, comprovada pelas fichas financeiras juntadas pelo próprio Distrito Federal em sua contestação (ID 80113521), que demonstram a exclusão da gratificação do contracheque do servidor ao longo de todo o período.
(iv) O valor das parcelas suprimidas, consubstanciado na planilha de cálculos elaborada e apresentada aos autos (ID 80113492), que apura o total de R$ 14.411,87 — não contestado especificamente pelo DF quanto à sua metodologia ou aritmetica.
9. A tese central da sentença — e da resistência do Distrito Federal — é que a ficção de efetivo exercício do art. 165 da LC n.o 840/2011 produz efeitos restritos, alcançando apenas a contagem de tempo de serviço, não as gratificações propter laborem. Essa interpretação, porém, não encontra amparo nem na letra da lei nem na jurisprudência mais recente desta Turma Recursal, pelas seguintes razões:
(i) Ausência de restrição legal expressa. O art. 165 da LC n.o 840/2011 declara o afastamento para estudos como "efetivo exercício" sem qualquer ressalva quanto ao alcance dessa equiparação. O art. 16, §4.o, da Lei n.o 5.184/2013, norma especial para a Carreira de Assistência Social, igualmente não excepciona qualquer parcela da garantia de remuneração integral. A interpretação restritiva adotada na sentença infringe o cânone hermenêutico ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus ("onde a lei não distingue, nós também não devemos distinguir").
(ii) Natureza e alcance da ficção jurídica. A equiparação legal a efetivo exercício não é recurso técnico de interpretação limitada à contagem de tempo — ela cria uma presunção absoluta de que o servidor está no pleno exercício de suas funções durante o afastamento. Essa presunção, por ser de ordem legal e não meramente factual, alcança todos os efeitos jurídicos inerentes ao exercício do cargo, incluindo o direito às gratificações que o servidor percebia no momento do afastamento.
(iii) Prevalência da norma especial da carreira. O art. 16, §4.o, da Lei Distrital n.o 5.184/2013, por ser norma especial e específica para a Carreira Pública de Assistência Social, prevalece sobre interpretações gerais acerca da natureza propter laborem da GPS em situações de afastamento. A lei especial assegurou ao servidor desta carreira a "remuneração do cargo percebida no ato do afastamento" — e o servidor percebia a GPS no ato do afastamento. A exclusão dessa parcela exigiria texto legal expresso, que inexiste.
(iv) Ausência de contraditório e ampla defesa. As fichas financeiras acostadas aos autos (ID 80113521) demonstram que o Distrito Federal suprimiu a GPS de forma unilateral, sem oportunizar ao servidor qualquer manifestação prévia. A supressão de vantagem remuneratória de servidor estável, sem processo administrativo com garantia de contraditório e ampla defesa (art. 5.o, LV, CF), caracteriza ato administrativo ilícito, independentemente da discussão sobre a natureza jurídica da gratificação.
(v) Irredutibilidade de vencimentos. A supressão da GPS resultou em redução concreta e significativa da remuneração do recorrente — aproximadamente R$ 295,34 mensais, durante 32 meses de afastamento. Essa redução, operada durante período em que o próprio legislador declarou o servidor como em efetivo exercício, viola diretamente o art. 37, XV, da Constituição Federal.
10. A tese do Distrito Federal de que a GPS não pode ser paga por ausência de efetiva execução de atividades específicas da carreira não se sustenta diante do quadro normativo acima descrito. A questão não é fática — o servidor, de fato, não executava fisicamente qualquer das atividades da carreira durante o doutorado —, mas jurídica: o legislador, ao equiparar o afastamento a efetivo exercício e ao garantir a remuneração integral percebida no ato do afastamento, deliberadamente optou por não aplicar as consequências usuais da ausência física às gratificações propter laborem, nesta hipótese específica. Essa opção legislativa deve ser respeitada pelo intérprete.

11. A questão debatida nestes autos encontra solução pacífica na jurisprudência das três Turmas Recursais dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do TJDFT, todas firmadas em 2024 e 2025, portanto posteriores ao precedente de 2019 invocado pela sentença recorrida:
(i) Acórdão n.o 1972688 (Proc. 0712668-05.2024.8.07.0016, 1.a Turma Recursal, Rel. Antônio Fernandes da Luz, j. 21/02/2025): em caso idêntico — servidor da Carreira de Assistência Social, GPS, afastamento para doutorado stricto sensu —, a 1.a Turma Recursal — a mesma competente para julgar o presente recurso — reformou sentença de improcedência para condenar o Distrito Federal ao pagamento das parcelas suprimidas. Fundamentou-se nos arts. 161 e 165, V, "b", da LC n.o 840/2011 e no art. 16, §4.o, da Lei n.o 5.184/2013.
(ii) Acórdão n.o 2012726 (Proc. 0802027-63.2024.8.07.0016, 3.a Turma Recursal, Rel. Margareth Cristina Becker, j. 23/06/2025): a 3.a Turma Recursal assentou, por unanimidade, que "conquanto a referida gratificação tenha natureza propter laborem, a licença remunerada para estudos não pode ensejar a redução de rendimentos, uma vez que o afastamento para estudos constitui exercício efetivo do cargo"; destacou ainda que o Decreto Distrital n.o 29.920/2008 não se aplica à Carreira de Assistência Social em razão da existência de norma especial (Lei n.o 5.184/2013).
(iii) Acórdão n.o 1931181 (Proc. 0728727-68.2024.8.07.0016, 2.a Turma Recursal, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, j. 07/10/2024): a 2.a Turma Recursal, também por unanimidade, adotou a mesma orientação em caso análogo — servidor da Carreira de Assistência Social afastado para mestrado stricto sensu —, reconhecendo que a GPS integra a remuneração do cargo e deve ser paga durante afastamentos considerados efetivo exercício.
A jurisprudência das três Turmas converge no sentido de que (a) a ficção de efetivo exercício produz efeitos amplos; (b) o art. 16, §4.o, da Lei n.o 5.184/2013 é norma especial que garante a integralidade da remuneração durante o afastamento para estudos; e (c) a GPS deve ser mantida nesse período, a despeito de sua natureza propter laborem.
12. O Acórdão n.o 1218991 (1.a Turma Recursal, 28/11/2019), adotado como fundamento da sentença recorrida, representa orientação anterior que foi superada pela jurisprudência mais recente desta e das demais Turmas Recursais. Aquele precedente foi proferido antes que a jurisprudência consolidasse a interpretação sistêmica do art. 16, §4.o, da Lei n.o 5.184/2013 como norma especial da carreira e não enfrentou adequadamente os efeitos amplos da ficção jurídica de efetivo exercício para os servidores desta carreira específica. Sua aplicação ao caso presente implicaria adotar orientação minoritária e cronologicamente superada em detrimento do entendimento sedimentado nas três Turmas.
13. Em síntese: a sentença de improcedência merece reforma porque adotou interpretação restritiva da ficção de efetivo exercício e desconsiderou a norma especial do art. 16, §4.o, da Lei n.o 5.184/2013, que garante ao servidor da Carreira de Assistência Social a manutenção integral da remuneração percebida no ato do afastamento para estudos, sem qualquer exceção para gratificações de natureza propter laborem. A suspensão da GPS pelo Distrito Federal configura ato administrativo ilícito, impondo-se sua desconstituição e o pagamento dos valores retroativos.

IV. DISPOSITIVO
14. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, nos seguintes termos: (a) REFORMA-SE a sentença para JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados pelo recorrente W. C. L.. (b) CONDENA-SE o Distrito Federal ao pagamento retroativo das parcelas da Gratificação em Políticas Sociais — GPS suprimidas durante o período de maio de 2020 a dezembro de 2022, no montante de R$ 14.411,87 (quatorze mil quatrocentos e onze reais e oitenta e sete centavos), apurado na planilha de cálculos constante dos autos (ID 80113492), que deverá ser confirmado em liquidação de sentença, admitida eventual correção de erros aritméticos. (c) DETERMINA-SE a incidência de correção monetária pelo IPCA-E sobre cada parcela suprimida, desde seu vencimento, e de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança, a contar da data da citação, nos termos do art. 1.o-F da Lei n.o 9.494/1997 e do art. 3.o da EC n.o 113/2021.

15. Honorários advocatícios: Ausente recorrente integralmente vencido, não há condenação em honorários advocatícios sucumbenciais nesta instância recursal, nos termos do art. 55, caput, da Lei n.o 9.099/1995.